Tribunal: TRF3
Processo: 5006505-86.2026.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
238/261)

5006505-86.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 5006505-86.2026.4.03.0000

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

PACIENTE: LUCAS ALEX DE OLIVEIRA SANTOS

IMPETRANTE: VITOR HENRIQUE BETONI GARCIA, CAMILA HEREDIA MIOTTO BETONI

ADVOGADO do(a) PACIENTE: VITOR HENRIQUE BETONI GARCIA - MS15753-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: CAMILA HEREDIA MIOTTO BETONI - MS16839-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CORUMBÁ/MS - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ABATE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ARMAS DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra a decisão da 1a Vara Federal de Corumbá (MS) que decretou, dentre outras medidas, a prisão preventiva do paciente, no âmbito da denominada Operação Abate, após a apreensão, em 22.12.2023, de 224,2 kg de maconha e 228,4 kg de cocaína, transportada por outros indivíduos integrantes do grupo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. Razões de decidir

3. A Operação Abate foi deflagrada a partir da apreensão, em dezembro de 2023, de224,2 kg de maconha e 228,4 kg de cocaína, o que levou à condenação de outros indivíduos, cujas apelações (da acusação e das defesas) já foram julgadas pela Décima Primeira Turma, pendendo embargos infringentes no âmbito da Quarta Seção.

4. Os indícios de autoria em desfavor do paciente, inclusive da sua participação ativa na empreitada criminosa, foram extraídos do celular de um dos condenados. Os diálogos transcritos na representação policial dão a dimensão da gravidade dos fatos e da complexidade da estrutura criminosa, integrada por diversos indivíduos, inclusive com elo com facção criminosa, que já teriam movimentado 1,5 tonelada de droga.

5. A participação do paciente nessa estrutura é indicativo da sua periculosidade, com risco para a ordem pública (CPP, art. 312, § 3o, II e III, incluído pela Lei no 15.272/2025) e a sua condição de foragido recomenda a prisão (CPP, art. 310, § 5o, V, incluído pela Lei no 15.272/2025).

6. Ainda que o fato tenha ocorrido em dezembro de 2023, subsiste contemporaneidade na prisão decretada, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem firme jurisprudência no sentido de que esse conceito está atrelado à ideia de subsistência dos motivos que levaram à decretação da medida, e não ao fator tempo.

7. Se diante da complexidade da organização criminosa investigada, apenas em setembro de 2025 foi possível à Polícia Federal concatenar os fatos e representar pela prisão, subsistindo ainda nesse momento o risco que a liberdade do paciente representa à persecução penal, em princípio, a prisão preventiva é a única medida capaz de acautelar a investigação e assegurar a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL 307 No 5006505-86.2026.4.03.0000

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

PACIENTE: LUCAS ALEX DE OLIVEIRA SANTOS

IMPETRANTE: VITOR HENRIQUE BETONI GARCIA, CAMILA HEREDIA MIOTTO BETONI

ADVOGADO do(a) PACIENTE: VITOR HENRIQUE BETONI GARCIA - MS15753-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: CAMILA HEREDIA MIOTTO BETONI - MS16839-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CORUMBÁ/MS - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Vitor Henrique Betoni Garcia, em favor de LUCAS ALEX DE OLIVEIRA SANTOS, contra a decisão da 1a Vara Federal de Corumbá (MS) que, ao deferir parcialmente a representação policial, encampada em parte pelo Ministério Público Federal (MPF), decretou, dentre outras medidas, a prisão preventiva do paciente (ID 359862820, pp. 192/206), no âmbito da denominada Operação Abate, após a apreensão, em 22.12.2023, de 224,2 kg de maconha e 228,4 kg de cocaína, transportada por outros indivíduos integrantes do grupo.

O impetrante alega, em síntese, que não há contemporaneidade na prisão preventiva porque o fato ocorreu em dezembro de 2023, não há indícios da participação do paciente na empreitada criminosa ou de que, desde então, ele tenha participado de outros crimes, a demonstrar que sua liberdade implicaria risco para a ordem pública ou para a persecução penal.

Argumenta que o crime não envolve violência ou grave ameaça a pessoa e que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para contingenciar eventual risco, o que não foi analisado pelo juízo impetrado de forma individualizada, com base nos elementos do caso concreto.

Pediu a concessão de liminar para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a ordem ao final, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de concessão liminar da ordem foi indeferido (ID 360012482).

O juízo impetrado prestou informações (ID 361082018) e o Ministério Público Federal (MPF) opinou pela denegação da ordem (ID 361289233).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar que pode ser decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, artigos 311 e 312, caput, na redação dada pela Lei no 13.964/2019). Sua disciplina legal sofreu alterações pela Lei no 15.272, de 27.11.2025, que incluiu nos arts. 310 e 312 os seguintes parágrafos:

Art. 310. (...)

§ 5o São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva: (Incluído pela Lei no 15.272, de 2025)

I - haver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente; (Incluído pela Lei no 15.272, de 2025)

II - ter a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa; (Incluído pela Lei no 15.272, de 2025)

III - ter o agente já sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal, salvo se por ela tiver sido absolvido posteriormente; (Incluído pela Lei no 15.272, de 2025)

IV - ter o agente praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal; (Incluído pela Lei no 15.272, de 2025)

V - ter havido fuga ou haver perigo de fuga; ou (Incluído pela Lei no 15.272, de 2025)

VI - haver perigo de perturbação da tramitação e do decurso do inquérito ou da instrução criminal, bem como perigo para a coleta, a conservação ou a incolumidade da prova. (Incluído pela Lei no 15.272, de 2025)

§ 6o A decisão de que trata o caput deste artigo deve ser motivada e fundamentada, sendo obrigatório o exame, pelo juiz, das circunstâncias previstas nos §§ 2o e 5o deste artigo e dos critérios de periculosidade previstos no § 3o do art. 312. (Incluído pela Lei no 15.272, de 2025)

Art. 312. (...)

§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I - o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

II - a participação em organização criminosa;

III - a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou

IV - o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

§ 4o É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso." (NR)

Desse modo, a prisão continua sendo a ultimaratio do sistema de medidas cautelares previsto no Código de Processo Penal, exigindo do juiz, especialmente depois da Lei no 13.964/2019 e da Lei no 15.272/2025, o exame minucioso da presença de seus requisitos legais.

No caso, o paciente teve sua prisão preventiva decretada no seguinte contexto (ID 359862820; pp. 192/2026; destaques meus):

Trata-se de representação no bojo da denominada "OPERAÇÃO ABATE", formulada pela autoridade policial (id. 428984663) e encampada parcialmente pelo Ministério Público Federal (id. 505728074), com os seguintes pedidos:

A) Expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços dos investigados;

B) Decretação de prisão preventiva de DOUGLAS ALEX SANDRO DA SILVA CRUZ, LUCAS ALEX DE OLIVEIRA SANTOS, LUCIVALDO FAUSTINO JUBRICA e JANILSON PEREIRA DA SILVA;

C) Apreensão de computadores, documentos, obras de arte, joias, veículos, aparelhos de telefone celular, mídias de armazenamento de dados e outros objetos de interesse à investigação;

D) Apreensão de dinheiro em espécie acima de R$ 5.000,00;

E) Compartilhamento de provas, documentos e informações;

F) Sigilo dos autos;

G) Afastamento de sigilo de eventuais documentos bancários, fiscais, telefônicos e telemáticos.

O MPF registrou manifestação pelo indeferimento tão somente do compartilhamento antecipado de provas.

É o relatório. Decido.

Da contextualização dos fatos

Em 22 de dezembro de 2023, policiais rodoviários federais apresentaram à Delegacia de Polícia Federal de Corumbá/MS sete indivíduos em situação de flagrante delito por tráfico de drogas. A abordagem ocorreu após fiscalização de rotina em que foi dado ordem de parada ao veículo VW/VIRTUS CLAD, placa GDS9CI16, conduzido por JOEL REIS PEREIRA DA SILVA, tendo como passageiros ESTEVÃO MATHEUS ESTIGARRIVIA RODRIGUES (proprietário), OLIVER ALAVI e EDSON BELLINE MACHADO COSTA.

Diante das informações prestadas pelos abordados, foi realizada a abordagem de um segundo veículo, um ônibus VOLVO/B10M 6X2, placa BXB2E49, conduzido por ROBSON GOMES FRANCO e ajudantes JOSICLAUDIO SILVA BENEDITO e ELIAS VERAS DA SILVA. Em busca realizada no ônibus, os policiais localizaram, em compartimento oculto, expressiva quantidade de substância entorpecente: 224,2 kg de maconha e 228,4 kg de cocaína. Restou demonstrado que o primeiro veículo (VIRTUS) servia de "batedor" para o segundo (ÔNIBUS).

Todos os autores receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal. As prisões em flagrante foram posteriormente convertidas em preventivas.

No curso das investigações, a análise forense do aparelho celular de ESTEVÃO MATHEUS ESTIGARRIVIA RODRIGUES revelou dezenas de diálogos sobre tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo, evidenciando sua atuação como coordenador do transporte de entorpecentes até o estado de São Paulo, utilizando "modus operandi" específico: transporte em ônibus dentro de fundo falso e no interior de pneus.

A análise identificou que a droga transportada era oriunda de fornecedores da Bolívia e que o grupo criminoso mantém ligação com integrantes da facção PCC (Primeiro Comando da Capital).

O Ministério Público Federal requisitou a instauração do presente inquérito policial (IPL 2024.0091719 - DPF/CRA/MS, PJE 5000782-87.2024.4.03.6004) através do Ofício no 158/2024/GABPRM1-AMMS para apurar tráfico de drogas e delitos relacionados.

Dos indícios de autoria e materialidade

Embora os direitos fundamentais à intimidade, à vida privada e à liberdade sejam de importância salutar, não resta dúvida de que tais direitos devem conviver harmoniosamente com outros valores constitucionais igualmente relevantes, inexistindo, em nosso ordenamento jurídico, direitos absolutos.

Nesse sentido, ao delinear o regime jurídico das liberdades públicas, a Constituição Federal e todo o ordenamento jurídico brasileiro permitem que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa do catálogo de liberdades públicas e privadas constitucionalmente albergado.

A ponderação desses interesses submete-se a análise judicial e, em qualquer caso, o deferimento das medidas constritivas pressupõe a existência de indícios mínimos de autoria em um tipo penal para justificar a medida excepcional.

A investigação partiu da prisão em flagrante de ESTEVÃO MATHEUS ESTIGARRIVIA RODRIGUES e outros seis indivíduos em 22/12/2023, quando foram apreendidos 224,2 kg de maconha e 228,4 kg de cocaína.

A análise do aparelho celular de ESTEVÃO MATHEUS, realizada através de Informação de Polícia Judiciária, revelou seu profundo envolvimento no crime organizado voltado ao tráfico internacional de drogas, coordenando o transporte de entorpecentes de Corumbá/MS para São Paulo/SP, em esquema estruturado e profissional.

DOUGLAS ALEX SANDRO DA SILVA CRUZ (CPF 390.684.788-85): As conversas entre ESTEVÃO MATHEUS e o contato salvo como "BATATA PADRINHO" (telefone 11-978917790), identificado posteriormente como DOUGLAS ALEX, revelam negociações de "mercadoria" (droga) saindo de Corumbá/MS para São Paulo. Em áudio de 12/07/2023, ESTEVÃO MATHEUS cobra pagamento de carregamento que teria coordenado, mencionando que "o bagulho chegou" e que os motoristas estariam colocando-o "na linha". O diálogo evidencia estrutura de tráfico interestadual com divisão clara de papéis: ESTEVÃO como coordenador do transporte e DOUGLAS como receptor e comprador em São Paulo, com vínculos ao PCC.

LUCAS ALEX DE OLIVEIRA SANTOS (CPF 007.956.951-01): Mantinha constantes negociações com ESTEVÃO MATHEUS tanto para comércio de armas de fogo quanto para tráfico de cocaína destinada ao estado de São Paulo. As conversas revelam tratativas sobre "pentes de pistola", revólveres calibre 38 e negociações de cocaína, inclusive com discussões sobre qualidade do produto e valores.

LUCIVALDO FAUSTINO JUBRICA (CPF 864.231.181-91): Negocia intensamente compra e venda de cocaína com ESTEVÃO MATHEUS. Em áudios de julho/2023, há referências a "38 de quilo de pasta base" e quantidades como "103", evidenciando o caráter profissional e habitual das transações.

JANILSON PEREIRA DA SILVA (CPF 035.706.171-30): Importante operador do transporte de cocaína saindo de Corumbá/MS. Na condição de borracheiro, armazenava os entorpecentes no interior de pneus com o objetivo de dificultar a fiscalização. As conversas revelam que recebia a droga de ESTEVÃO MATHEUS e a acondicionava nos pneus para transporte. Em áudios de junho/2023, discute com ESTEVÃO sobre a qualidade da droga após o transporte, mencionando que ela "só farinhou" e "não perdeu a qualidade", demonstrando profundo conhecimento técnico da atividade ilícita.

Portanto, em análise à Informação de Polícia Judiciária, a Polícia Federal logrou êxito em apurar indícios concretos acerca da participação dos investigados DOUGLAS ALEX SANDRO DA SILVA CRUZ, LUCAS ALEX DE OLIVEIRA SANTOS, LUCIVALDO FAUSTINO JUBRICA e JANILSON PEREIRA DA SILVA nos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, Lei no 11.343/06) e, no caso de LUCAS ALEX e ESTEVÃO MATHEUS, comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, Lei no 10.826/03).

Da contemporaneidade da medida

Em matéria de contemporaneidade, ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça (STJ) devotadas ao processo penal estão em que a análise do tema não se limita ao mero cotejo temporal entre a prática do suposto delito e a decisão judicial que defere as medidas cautelares.

Em verdade, em se tratando de imputação de organização criminosa dotada de indícios razoáveis, dita Corte compreende que é preciso dar aplicação grano salis a tal requisito das medidas cautelares.

[...]

Bem ponderemos os elementos fáticos objeto de apreciação, é caso mesmo de dar por superado o requisito de que ora se cuida.

Objetivamente é esta a base fática que este Juízo tem diante de si em janeiro de 2026: prisão formalizada em dezembro de 2023 deu ensejo a investigações reveladoras de comunicações telefônicas ocorridas durante julho, agosto e setembro de 2023, as quais descortinam indícios de criminalidade organizada para o fim da prática estruturada de tráfico internacional de drogas --- atividade ilícita que já ensejou a apreensão de quase quinhentos quilogramas de substância ilícita (224,2 kg de maconha e 228,4 kg de cocaína).

Embora os diálogos extraídos do aparelho celular de ESTEVÃO MATHEUS datem, em sua maioria, do segundo semestre de 2023, a jurisprudência tem reconhecido que organizações criminosas, especialmente aquelas voltadas ao tráfico de drogas, apresentam características de perenidade e continuidade em sua atuação, e permitem o afastamento do critério temporal rígido.

A natureza das organizações criminosas voltadas ao narcotráfico, especialmente quando estruturadas em células operacionais como no caso em análise, é marcada pela permanência e reiteração delitiva. Não se trata de crimes episódicos ou isolados, mas de verdadeira atividade empresarial ilícita, com divisão de funções, fornecedores fixos, rotas estabelecidas e destinatários habituais.

No caso concreto, a prisão em flagrante de ESTEVÃO MATHEUS em dezembro de 2023 demonstra que a organização criminosa operou pelo menos desde junho de 2023 e permaneceu ativa até aquele momento. As conversas analisadas revelam que os investigados mantinham relações comerciais ilícitas há meses, com múltiplas transações envolvendo grandes quantidades de entorpecentes e armamento.

A estrutura revelada --- com fornecedores na Bolívia, coordenadores de transporte em Corumbá, operadores logísticos (como o borracheiro JANILSON) e receptadores em São Paulo (como DOUGLAS ALEX) --- não se desintegra espontaneamente. Ao contrário, tende a se perpetuar enquanto lucrativa e enquanto seus integrantes permanecerem em liberdade.

Verifica-se a ausência de intervenção policial em desfavor de parcela considerável dos investigados, dado que não foram presos em flagrante na ocasião dos fatos apurados nos autos 5001024-80.2023.4.03.6004.

Depreende-se que o lapso temporal entre os diálogos e a presente representação decorre da natural demora na análise pericial de dispositivos eletrônicos e no cotejamento de informações para identificação precisa dos investigados, atividades estas que exigem tempo e recursos técnicos especializados, em especial quando pendentes sob aparelhos telefônicos apreendidos em contexto de processos criminais cuja tramitação não incluem réus presos, caindo na escala de urgência procedimental.

Trata-se --- é certo --- de atuação investigativa que requer mesmo certa dilação de tempo, sobremodo quando considerados os desafios e dificuldades envolvidos na persercutio criminis desse dito de delito --- tráfico internacional de drogas em que envolvido quantidade extraordinariamente elevada de substância entorpecente, em atuação estruturalmente coordenada pelo território de mais de um Estado brasileiro.

Portanto --- considerando a natureza perene das células de organizações criminosas voltadas ao tráfico de drogas, a continuidade demonstrada da atividade criminosa (pelo menos desde junho até dezembro de 2023) e o caráter estruturado da empreitada delitiva, não há que se falar em ausência de contemporaneidade. As medidas cautelares permanecem necessárias e adequadas para interromper a atuação do grupo criminoso e garantir a eficácia da persecução penal.

Da prisão preventiva

Já explicitada alhures a presença do requisito da contemporaneidade justificador da aplicação das medidas cautelares, passo a análise dos demais requisitos legais da medida pleiteada.

Inicialmente, verifico que estão preenchidas as condições de admissibilidade para decretação da medida de prisão preventiva por tratar-se de crimes cujas penas máximas individualmente são superiores a 4 (quatro) anos: tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no 11.343/06 - pena de 5 a 15 anos), associação para o tráfico (art. 35, Lei no 11.343/06 - pena de 3 a 10 anos, admitindo-se o concurso de crimes) e comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, Lei no 10.826/03 - pena de 6 a 12 anos), atendendo assim o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.

O fumus comissi delicti se revela na abundância de indícios de materialidade e autoria da prática dos delitos acima mencionados, conforme detalhadamente exposto no tópico anterior.

No que diz respeito ao periculum libertatis (requisitos cautelares da prisão preventiva), sua presença deve ser apurada à luz das alterações promovidas pela Lei 12.403/11, que alterou o Código de Processo Penal, prevendo a possibilidade da adoção de medidas cautelares diversas e menos gravosas que a prisão, desde que sejam suficientes para afastar os riscos temidos pela lei processual penal (à ordem pública/econômica, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal).

Destaco que a prisão preventiva fundada na ordem pública não possui um caráter propriamente cautelar tal qual ocorre nas demais hipóteses previstas no Código de Processo Penal. Como bem pondera Andrey Borges de Mendonça, "[n]o caso da prisão para garantia da ordem pública, o que se busca preservar não é processo, mas se antecipam determinados efeitos que seriam aplicados apenas com a condenação, com o intuito de evitar danos urgentes para a sociedade" (Prisão Preventiva na Lei 12.403/2011. 2a Ed. Salvador: Juspovidum, 2017. p. 101).

Daí porque a doutrina aponta que a prisão preventiva fundada na ordem pública é válida e conforme o Direito quando aplicada de modo a "evitar a prática de novos crimes pelo investigado ou acusado, ante sua periculosidade, manifestada na forma da execução do crime, ou no seu comportamento, anterior ou posterior à prática ilícita" (CRUZ, Rogério Schietti. Prisão Cautelar: dramas, princípios e alternativas. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 264).

Assim, entendo que a prisão preventiva com fundamento na ordem pública é juridicamente sustentável, desde que leve em consideração as particularidades do caso concreto, em especial a gravidade, avaliada a partir das circunstâncias e forma de cometimento do suposto delito.

No caso, a organização criminosa de sofisticado modus operandi para o transporte interestadual de grandes quantidades de drogas (mais de 450 kg apreendidos em um único flagrante), com uso de compartimentos ocultos em ônibus, acondicionamento em pneus, veículos "batedores" e estrutura profissional envolvendo fornecedores internacionais (Bolívia), coordenadores de transporte, operadores logísticos e receptadores vinculados à maior facção criminosa do país (PCC).

As conversas revelam que DOUGLAS ALEX, LUCAS ALEX, LUCIVALDO FAUSTINO, JANILSON PEREIRA e ESTEVAO praticam o tráfico de drogas de forma habitual, reiterada e como meio de vida. Não se trata de episódios isolados, mas de verdadeira atividade empresarial ilícita, com múltiplas transações envolvendo quantidades vultosas de entorpecentes.

A gravidade concreta dos fatos, a magnitude das quantidades negociadas, o caráter transnacional da empreitada criminosa, a vinculação com organização criminosa notoriamente violenta (PCC) e a habitualidade demonstrada indicam nítido risco à ordem pública caso os investigados permaneçam em liberdade.

Ademais, considerando que parte dos investigados reside em região fronteiriça (LUCIVALDO FAUSTINO e JANILSON PEREIRA em Corumbá/MS) e que a organização mantém vínculos operacionais com a Bolívia, há também risco concreto à aplicação da lei penal, na medida em que, diante da real ameaça de prisão decorrente do processo penal, teriam fácil acesso ao país vizinho para evadir-se da jurisdição brasileira.

Nesse contexto, medidas cautelares diversas não se mostrariam adequadas e suficientes para mitigação dos citados riscos, considerando a gravidade concreta dos fatos, a estrutura criminosa revelada e o risco de fuga.

Por fim, não há óbice temporal para a prisão preventiva, conforme já avaliado, que poderá posteriormente ser revisada conforme o caso.

A representação, pois, merece acolhimento.

[...]

Dispositivo

Por todo o exposto, com fulcro no disposto nos artigos 240, § 1o e suas alíneas, 241 e seguintes, 312 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, e no artigo 7o, incisos I, II e III da Lei 12.965/2014, DEFIRO PARCIALMENTE a representação policial, para fins de determinar:

a) PRISÃO PREVENTIVA de:

a.1) DOUGLAS ALEX SANDRO DA SILVA CRUZ, CPF 390.684.788-85;

a.2) LUCAS ALEX DE OLIVEIRA SANTOS, CPF 007.956.951-01;

a.3) LUCIVALDO FAUSTINO JUBRICA, CPF 864.231.181-91;

a.4) JANILSON PEREIRA DA SILVA, CPF 035.706.171-30.

a.5) ESTEVÃO MATHEUS ESTIGARRIVIA RODRIGUES, CPF n° 078.220.711-14 (já preso nos autos n° 5001024-80.2023.4.03.6004);

Expeçam-se os respectivos mandados de prisão preventiva, com posterior registro no BNMP.

Pois bem. Não há motivo para ser revogada a prisão preventiva do paciente nem para que seja substituída por outras medidas cautelares neste momento. Existe prova da materialidade delitiva, indícios suficiente de autoria em desfavor do paciente e inequívoco perigo gerado pelo seu estado de liberdade, como exige o art. 312 do Código de Processo Penal.

A Operação Abate foi deflagrada a partir da apreensão, em dezembro de 2023, de224,2 kg de maconha e 228,4 kg de cocaína, o que levou à condenação de Edson Belline Machado Costa e Robson Gomes Franco pela prática, em concurso material, dos crimes de tráfico transnacional de drogas e associação para o tráfico transnacional de drogas, e, de Estevão Matheus Estigarrivia Rodrigues e Oliver Alavi, por esses crimes e pela promoção de migração ilegal (CP, art. 232-A), na Ação Penal no 5001024-80.2023.4.03.6004, cujas apelações (da acusação e das defesas) foram por mim relatadas na Décima Primeira Turma, que, conforme a certidão de julgamento:

(...) decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO às apelações das defesas e, DE OFÍCIO, o fim de corrigir erro material na pena de multa do crime do art. 232-A do Código Penal, relativamente aos corréus OLIVER ALAVI e ESTEVAO MATHEUS ESTIGARRIVIA RODRIGUES, nos termos da fundamentação, ficando as penas totais definitivas estabelecidas em 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.682 (mil seiscentos e oitenta e dois) dias-multa para EDSON BELLINE MACHADO COSTA; 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.682 (mil seiscentos e oitenta e dois) dias-multa para ROBSON GOMES FRANCO; 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.697 (mil seiscentos e noventa e sete) dias-multa para OLIVER ALAVI; e 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.898 (mil oitocentos e noventa e oito) dias-multa para ESTEVAO MATHEUS ESTIGARRIVIA RODRIGUES e, POR MAIORIA, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da acusação para, reformando em parte a sentença, condenar JOEL REIS PEREIRA DA SILVA à pena total de 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.682 (mil seiscentos e oitenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, c.c. o art. 40, I, da Lei n° 11.343/2006, nos termos do voto do Relator Des. Fed. Nino Toldo, acompanhado pelo Des. Fed. Hélio Nogueira, vencido o Des. Fed. José Lunardelli que mantinha a absolvição do acusado JOEL REIS PEREIRA DA SILVA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Interpostos embargos infringentes pela defesa de Joel Reis Pereira da Silva, os autos foram redistribuídos, no âmbito da Quarta Seção, à relatoria da Juíza Federal Convocada Raecler Baldresca, encontrando-se conclusos.

Quanto aos indícios de autoria, do celular de Estevão Matheus Estigarrivia Rodrigues, que, segundo a Polícia Federal, "possui dezenas de diálogos com pessoas diversas sobre tráfico de drogas e compra e venda de arma de fogo" (ID 359862820, pp. 5/56), foi possível extrair o seguinte:

Outra pessoa identificada que demonstrou ter papel de fornecedor de drogas foi a pessoa de LUCAS ALEX DE OLIVEIRA SANTOS salvo na agenda telefônica de MATHEUS como "Mano novo".

Ele seria uma das pessoas na cidade de Corumbá/MS encarregada de arrumar toda a quantidade de droga e negociar com compradores em São Paulo, assim, utilizando toda a logística de transporte através de ônibus organizados por ESTEVÃO MATHEUS, que sairia de Corumbá/MS e iria ser transportada até o estado de São Paulo. As conversas analisadas demostraram o papel ativo de LUCAS ALEX numa estrutura criminosa de tráfico de drogas internacional, onde toda essa droga é de origem da Bolívia.

[...]

No dia 18/06/2023, LUCAS ALEX envia uma mensagem no aplicativo de mensagens, WhatsApp, a ESTEVÃO MATHEUS sobre um possível pagamento, ao que tudo indica, fruto de uma negociação entre ele para envio de uma carga que já estaria em andamento ou estaria chagando em São Paulo.

Vale mencionar que no dia 18/06/2023 ESTEVÃO MATHEUS encaminha uma mensagem de áudio a LUCAS ALEX que supostamente seria do motorista já identificado como DOUGLAS MARQUES DE OLIVEIRA, solicitando uma transferência via pix e cita que estaria chegando no destino de entrega das “mercadorias” (Drogas) na Celso Garcia 328.

[...]

Verificou-se que o endereço repassado por ESTEVÃO MATEHUS seria o local que seria entregue a droga às pessoas designadas por LUCAS ALEX constando assim na cidade de São Paulo, Brás – Celso Garcia, 328. Trata-se, conforme imagem abaixo, de um estacionamento.

[...]

No dia seguinte, 19/06/2023, LUCAS vai até a Bolívia para provavelmente negociar outro envio de carregamento de entorpecentes. Feito isso, ele chega a mencionar que viria de Santa Cruz, Bolívia.

[...]

No dia 20/06/2023, ESTEVÃO MATHEUS envia uma mensagem de áudio a LUCAS dizendo que teria um “cara” querendo levar ele nas “ideias” com os “irmãos” e que ele estaria descendo para corumbá para colocar ele nas “ideias”. Acredita-se que esse “cara” mencionado por ESTEVÃO MATHEUS trata-se de pessoas ligadas ao crime organizado (PCC), demostrando assim os intensos laços de trabalhos de ESTEVÃO MATHEUS e seus comparsas com facções criminosas de outros estados e da Bolívia.

[...]

Em conversas posteriores, ESTEVÃO MATHEUS questiona LUCAS se ele teria mercadoria, expressão utilizada para se referir a droga. LUCAS o responde perguntando sobre quantidade e previsão de saída com os entorpecentes, demostrado nos áudios transcritos a seguir:

[...]

No dia 29/09/2023, ESTEVÃO MATHEUS pergunta quantos quilos teriam pra levar, e LUCAS responde que seria 150 Quilos.

[...]

Em outro momento, LUCAS e ESTEVAO MATHEUS negociam arma de fogo, o que pode caracterizar a infração penal do art. 17, Lei n° 10.826/03.

[...]

Demostrado isso, no dia 15/10/2023, eles tentam dar início novamente a mais uma negociação de ilícitos. ESTEVÃO MATHEUS cita outra pessoa que seria integrante do seu esquema criminoso de transporte de cocaína e pasta base: o CHINA.

[...]

No trecho abaixo, visualizamos uma conversa entre ESTEVÃO MATHEUS e LUCAS ALEX sobre um suposto envio de entorpecentes para fora do Brasil.

[...]

No dia 22/10/2023, LUCAS questiona ESTEVÃO MATHEUS sobre a possibilidade de colocar duas naturezas juntas, que seria duas drogas diferentes. ESTEVÃO MATHEUS diz que era só ele ver a possibilidade com o CHINA. Dito isso, teoricamente eles estariam montando toda a logística para o transporte de drogas.

[...]

No dia 27/11/2023, supostamente eles tentam iniciar novamente outra negociação para o transporte de ilícitos. ESTEVÃO MATHEUS já estaria no estado de São Paulo e diz que desceria a Corumbá/MS. Em reposta, LUCAS diz que teria 60 (60 kg) de pronta entrega e que queria colocar pra “andar”. Em um dos áudios, ESTEVÃO MATHEUS menciona que o carro seria “cofre”, expressão utilizada para referir-se ao compartimento escondido dentro do ônibus, espaço esse que acondicionava todo o carregamento de ilícitos.

[...]

No dia 07/12/2023, MATHEUS foi abordado no seu ônibus (veículo do flagrante de mais de 400 kg) pela Polícia Rodoviária Federal e, durante a fiscalização, envia uma imagem a LUCAS e depois uma mensagem de áudio onde ele menciona que não “teria subido com nada”, fazendo alusão que naquele momento da abordagem o compartimento escondido estava vazio.

Disso resulta que existem indícios suficientes do envolvimento do paciente com o trafico transnacional de drogas e de armas, inclusive da sua participação ativa na empreitada criminosa que levou à condenação de Estevão e de outros réus na Ação Penal no 5001024-80.2023.4.03.6004, o que é suficiente para a prisão cautelar do paciente.

Os diálogos transcritos na representação policial (ID 359862820, pp. 5/56) dão a dimensão da gravidade dos fatos e da complexidade da estrutura criminosa, integrada por diversos indivíduos, inclusive com elo com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), que já teriam movimentado 1,5 tonelada de droga (idem, p. 178). A participação do paciente nessa estrutura é indicativo da sua periculosidade, com risco para a ordem pública (CPP, art. 312, § 3o, II e III, incluído pela Lei no 15.272/2025) e a sua condição de foragido recomenda a prisão (CPP, art. 310, § 5o, V, incluído pela Lei no 15.272/2025).

Ainda que o fato tenha ocorrido em dezembro de 2023, subsiste contemporaneidade na prisão decretada. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem firme jurisprudência no sentido de que esse conceito está atrelado à ideia de subsistência dos motivos que levaram à decretação da medida, e não ao fator tempo. A título exemplificativo:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DE CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 13 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de financiamento para o tráfico transnacional de drogas (art. 36, combinado com o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006) e participação em organização criminosa (art. 2o, §§ 3o e 4o, III e V, da Lei 12.850/2013). A custódia cautelar foi mantida tanto na sentença condenatória quanto no julgamento da apelação. II. Questões em discussão 3. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal — CPP. 4. Verificar se a prisão preventiva mostra-se contemporânea aos fatos pelos quais o recorrente foi condenado. III. Razões de decidir 5. A decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, que possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento no risco de reiteração delitiva como violadora da ordem pública, ainda mais quando está demonstrada a existência de organização criminosa dedicada à prática do tráfico internacional de drogas. 6. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido: HC 206.116-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber” (RHC 208.129 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022). 7. No caso, não é adequado nem suficiente fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental improvido.

(RHC 267267 AgR, Primeira Turma, rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, julgado em 02.3.2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03.3.2026, PUBLIC 04.3.2026)

Ademais, a decretação recente da prisão do paciente tem razão de ser. Como esclareceu a Polícia Federal, em sua representação, o Inquérito Policial no 5000782-7.2024.4.03.6004 foi instaurado por requisição ministerial para apurar possíveis envolvidos na empreitada criminosa, considerando as dezenas de diálogos encontradas no celular de Estevão "com pessoas diversas sobre tráfico de drogas e compra e venda de arma de fogo".

A transcrição de tais diálogos, sem comprometimento da cadeia de custódia, para a identificação de possíveis envolvidos, demanda tempo, técnica e cautela, a fim de preservar direitos e garantias fundamentais, sem imputações desarrazoadas. Desse modo, se, diante da complexidade da organização criminosa investigada, apenas em setembro de 2025 foi possível à Polícia Federal concatenar os fatos e representar pela prisão, subsistindo ainda nesse momento o risco que a liberdade do paciente representa à persecução penal, em princípio, a prisão preventiva é a única medida capaz de acautelar a investigação e assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, o paciente mudou de endereço (ID 359862820, pp. 277/288), estando atualmente em lugar desconhecido, tanto que o mandado de prisão não foi cumprido até o momento (ID 361082018). Também não há prova de que ele resida no endereço declinado na inicial, tampouco foram apresentadas informações sobre sua vida pregressa e exercício de atividade lícita.

A propósito, aduziu o Ministério Público Federal (ID 361289233; sem os destaques no original):

Como se pode observar, a segregação cautelar foi fundamentada na gravidade concreta dos delitos, especialmente nas penas corporais a eles cominadas (tráfico de drogas - pena de 5 a 15 anos; associação para o tráfico - pena de 3 a 10 anos; comércio ilegal de arma de fogo - pena de 6 a 12 anos), e nas circunstâncias do delito, as quais indicam claramente o envolvimento do paciente com organização criminosa voltada à traficância.

Repisa-se também que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de que: (i) a periculosidade do acusado, evidenciada pela sua integração a organização criminosa constitui motivação idônea para o decreto de sua prisão preventiva (HC 480.712/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 16/09/2019); e (ii) e que a prisão preventiva decretada mediante a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP deve ser mantida quando as circunstâncias evidenciarem que as providências menos gravosas (medidas cautelares diversas) não se mostrem suficientes para a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal (HC 554.869/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

No caso, a organização criminosa de sofisticado modus operandi para o transporte interestadual de grandes quantidades de drogas (mais de 450 kg apreendidos em um único flagrante), com uso de compartimentos ocultos em ônibus, acondicionamento em pneus, veículos "batedores" e estrutura profissional envolvendo fornecedores internacionais (Bolívia), coordenadores de transporte, operadores logísticos e receptadores vinculados à maior facção criminosa do país (PCC).

Nesse contexto, temos que a segregação cautelar do paciente foi decretada com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, no estrito cumprimento da legislação pátria, e no entendimento predominante na jurisprudência pátria, não se verificando verifica qualquer ilegalidade em sua manutenção.

Posto isso, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ABATE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ARMAS DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra a decisão da 1a Vara Federal de Corumbá (MS) que decretou, dentre outras medidas, a prisão preventiva do paciente, no âmbito da denominada Operação Abate, após a apreensão, em 22.12.2023, de 224,2 kg de maconha e 228,4 kg de cocaína, transportada por outros indivíduos integrantes do grupo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. Razões de decidir

3. A Operação Abate foi deflagrada a partir da apreensão, em dezembro de 2023, de224,2 kg de maconha e 228,4 kg de cocaína, o que levou à condenação de outros indivíduos, cujas apelações (da acusação e das defesas) já foram julgadas pela Décima Primeira Turma, pendendo embargos infringentes no âmbito da Quarta Seção.

4. Os indícios de autoria em desfavor do paciente, inclusive da sua participação ativa na empreitada criminosa, foram extraídos do celular de um dos condenados. Os diálogos transcritos na representação policial dão a dimensão da gravidade dos fatos e da complexidade da estrutura criminosa, integrada por diversos indivíduos, inclusive com elo com facção criminosa, que já teriam movimentado 1,5 tonelada de droga.

5. A participação do paciente nessa estrutura é indicativo da sua periculosidade, com risco para a ordem pública (CPP, art. 312, § 3o, II e III, incluído pela Lei no 15.272/2025) e a sua condição de foragido recomenda a prisão (CPP, art. 310, § 5o, V, incluído pela Lei no 15.272/2025).

6. Ainda que o fato tenha ocorrido em dezembro de 2023, subsiste contemporaneidade na prisão decretada, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem firme jurisprudência no sentido de que esse conceito está atrelado à ideia de subsistência dos motivos que levaram à decretação da medida, e não ao fator tempo.

7. Se diante da complexidade da organização criminosa investigada, apenas em setembro de 2025 foi possível à Polícia Federal concatenar os fatos e representar pela prisão, subsistindo ainda nesse momento o risco que a liberdade do paciente representa à persecução penal, em princípio, a prisão preventiva é a única medida capaz de acautelar a investigação e assegurar a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão